Tribunal: TJPA
Processo: 0800300-54.2021.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800300-54.2021.8.14.0089

APELANTE: JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 155, §1°, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Absolvição:
Não há que se falar em absolvição por ausências de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a negativa do apelante, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado;

2.
Verifica-se que no presente caso, testemunhas afirmaram que o furto teria ocorrido durante a madrugada, aproximadamente às 2h00 da manhã, tendo o magistrado de piso, por isso, aplicado a majorante do repouso noturno;

3.
Estando o valor da pena pecuniária dentro dos parâmetros legais e devidamente fundamentado na sentença condenatória, não há que se falar em constrangimento ilegal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço, pela prática delituosa descrita no art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04/12/2021, por volta das 02h00min, o denunciado subtraiu coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente 180 metros de fios e cabos elétricos, pertencentes à central de abastecimento da concessionária de energia elétrica Equatorial.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro, a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 30 (trinta) dias-multa, a ser iniciada em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformado, a defesa do apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que não haveria nos autos provas robustas de autoria delitiva.

Alternativamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, e, por fim, pelo afastamento da pena restritiva de direitos da prestação pecuniária ou, ao menos, a sua redução substancial.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso V e VII do CPPB. Todavia, analisando os autos, observa-se que estão presentes provas da materialidade e da autoria do crime.

destaque-se as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório, os Policiais Militares Raimundo Paulo Silva Ferreira e Thalisson Alves de França, além da oitiva em sede policial das testemunhas Benedito Magno da Silva, comerciante que admitiu ter comprado a
res
do apelante, e Rubinei Guedes Ferreira, funcionário da empresa Equatorial Energia, além do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 45372146) constante nos autos.

As testemunhas inquiridas em juízo, policiais militares Paulo Silva e Thalisson Alves da França, afirmaram em juízo, resumidamente que o funcionário da Equatorial procurou a DEPOL e informou que estavam furtando cabos de eletricidade na cidade e prejudicando a energia elétrica na cidade. Que apontaram o João Gabriel como sendo o autor do furto. Em seguida, a PM foi realizar busca pessoal no denunciado, ocasião na qual encontrou um pedaço desse cabo com um comerciante. Que João Gabriel confessou ao depoente que vendeu o cabo a um comerciante de Melgaço. Que Benedito confirmou que havia comprado o cabo de João Gabriel, ocasião na qual Benedito também fora preso em flagrante. Que João Gabriel pulou o muro para adentrar no local do furto. Que o furto ocorreu pela noite e na manhã seguinte o funcionário da CELPA procurou a PM para registro de ocorrência.

A outra testemunha inquirida em juízo afirmou, resumidamente, que no dia dos fatos, adentrou na subestação da Equatorial e percebeu que havia sido arrombada a porta da sala e notou o sumiço de alguns cabos. Foi furtado um cabo do transformador de 70 mm. Comunicaram o fato à PM e foi constatado que o autor do furto foi João Gabriel. Que foi encontrado parte do cabo com o denunciado. Que o valor dos cabos subtraídos gira em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Que o furto de cabos era recorrente por parte de João, pois vizinhos informaram que já haviam visto João dentro da subestação pela parte da noite. Não sabe informar se checaram as imagens da câmera de segurança no local. Que chegaram no nome de João Gabriel através de informação de vizinhos. Não sabe dizer se havia outra pessoa com João no momento do furto. Que foi arrombada a porta de entrada e uma grade, porta esta que fica na sala de comando da subestação. Confirmou que o furto ocorreu durante a noite anterior à ocorrência. (Trechos retirados da Sentença condenatória Id. nº 13372673)

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. (TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de furto. Por esta razão, rejeito a tese de absolvição e mantenho a condenação imposta.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO.

Pleiteia a defesa, que o juízo monocrático errou em aplicar a qualificadora do repouso noturno, uma vez que a testemunha não soube informar de forma assertiva qual foi o horário do delito, devendo, portanto, ser afastada a majorante. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

A testemunha Rubinei Guedes Ferreira, funcionário da Equatorial, relatou que, no dia dos fatos, entrou nas dependências da empresa e notou que havia sido arrombada a porta da sala e furtados os cabos que alimentam a sala de comando, no caso, o cabo do transformador.

Sobre o arrombamento, informou que uma porta foi quebrada e que o furto ocorreu pelo período noturno, pois, durante o dia, há funcionários nas dependências da empresa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que no presente caso, testemunhas afirmaram que o furto teria ocorrido durante a madrugada, aproximadamente às 2h00 da manhã, tendo o magistrado de piso, por isso, aplicado a majorante do repouso noturno.

PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

Quanto ao pedido de afastamento da pena restritiva de direitos da prestação pecuniária ou, ao menos, a sua redução, nota-se que não há prova nos autos de que o apelante não possa cumprir com a aludida prestação.

Estando o valor da pena pecuniária dentro dos parâmetros legais e devidamente fundamentado na sentença condenatória, não há que se falar em constrangimento ilegal. Nada obsta que, comprovada a hipossuficiência econômica, o paciente possa pleitear, ao Juízo da Execução o parcelamento da pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/04/2024